Tribunal: STJ
Processo: 5027209-06.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844400 - RS (2025/0025865-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JORNAL O SUL LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399A
THAIS DALBOSCO - RS065204
AGRAVADO
: LUIS ANTÔNIO MINOTTO PORTELA
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUIZA BAILLO TARGA - DF029880
KONRADO KRINDGES - RS078889
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
DIREITO
DE
INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
NÃO
ULTRA PETITA
VERIFICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 18, 144, 492,
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, 944 e 927 do CC e 6o, CPC
/73, além de negativa de prestação jurisdicional e julgamento
.
ultra petita
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e julgamento
por parte do
ultra petita
Tribunal de origem, além da possibilidade de reexame de provas
em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões reputadas como omissas ou
contraditórias.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o reexame de fatos e
provas é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta.
Documento eletrônico VDA51401750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 31f3869d-19a0-41d7-ad43-b2ce05bb4b93

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 31f3869d-19a0-41d7-ad43-b2ce05bb4b93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844400 - RS (2025/0025865-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JORNAL O SUL LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399A
THAIS DALBOSCO - RS065204
AGRAVADO
: LUIS ANTÔNIO MINOTTO PORTELA
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUIZA BAILLO TARGA - DF029880
KONRADO KRINDGES - RS078889
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
DIREITO
DE
INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
NÃO
ULTRA PETITA
VERIFICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 18, 144, 492,
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, 944 e 927 do CC e 6o, CPC
/73, além de negativa de prestação jurisdicional e julgamento
.
ultra petita
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e julgamento
por parte do
ultra petita
Tribunal de origem, além da possibilidade de reexame de provas
em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões reputadas como omissas ou
contraditórias.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o reexame de fatos e
provas é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação aos
artigos 18, 144, 492, 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC, 944 e 927 do CC e 6o, CPC
/73.
Ademais, o recorrente argumenta, no que se refere à decisão da Corte
de origem, negativa de prestação jurisdicional e omissão sobre pontos importantes
ao deslinde do caso, além de julgamento ultra petita, no que se refere à sua
condenação a título de danos morais.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não
.
merece prosperar
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

Inicialmente, quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e
1.022, I e II do CPC, a pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
anulação ou reforma
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
.
17/2/2022
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o Tribunal de origem teria se omitido na análise das provas e documentos
constantes dos autos, especialmente sobre: a natureza da decisão de primeiro grau,
a qual seria, em tese, ultra petita e, por conseguinte nula por violação aos artigos
144 e 492 do CPC.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 572/573 - grifo no original):
[...]
. Na hipótese dos autos, a
Preliminar. Julgamento ultra petita
apelante alega a nulidade da sentença por violação ao art. 141, do
CPC1, defendendo, em suma, que os fundamentos utilizados pelo
juízo de origem para a condenação da ré à indenização por danos
morais estariam em desconformidade ao pedido e à causa de pedir
apresentados com a inicial.
Contudo, não assiste razão à requerida, uma vez que a sentença está
devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, do CPC.
Em suma, é possível depreender que a sentença condenatória teve
como principal fundamento a violação à honra e aos direitos
personalíssimos do autor em razão da veiculação da notícia no Jornal
O Sul. Assim, por força de expressão, o juízo apenas refere que a
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

conduta da requerida foi ofensiva não apenas ao autor, mas à
instituição Ministério Público, o que não significa que o julgamento
teria destoado ou alterado a causa de pedir da ação.
Assim, uma vez que a sentença observou os limites impostos pela
causa de pedir da ação, deve ser rejeitada a prefacial.
[...]
No caso concreto, ao ponderar sobre a controvérsia, adianto que estou
mantendo a ilustrada sentença de procedência da demanda,
porquanto caracterizada a ofensa à imagem e à honra do autor, em
evidente excesso e abuso no direito de informar pela requerida.
Com efeito, depreende-se que a notícia em questão, embora sucinta e
descritiva quanto aos fatos ocorridos no momento da abordagem
policial, possui, em seu inteiro teor, o nítido interesse de macular a
imagem do autor.
De se observar que cada uma das palavras que compõem a notícia
não foram utilizadas à toa, pois, de forma sensacionalista, o texto tenta
induzir o leitor médio a acreditar que o autor, ora apelado, poderia, de
forma ou outra, ter envolvimento com drogas. Ao início do texto, a
oração "O promotor público Luiz Antonio Portela foi abordado, ontem
(...), rondando, em baixa velocidade, com seu Land Rover, as
proximidades de pontos de tráfico de drogas conhecidos com Buraco
(grifei), faz questão de identificar o autor, seu
Quente e Boca do Anjo"
cargo, a abordagem policial, dando ênfase, porém, ao fato de que,
naquele local, é possível a aquisição de drogas.
E a continuidade do texto, na oração subsequente, é imbuída de
ironia, onde, ao início, refere que "Seguramente, Portela, como
membro do MP (Ministério Público), realizava trabalho de investigação,
. Da narrativa acima, denota-se
mas os brigadianos não sabiam disso"
que o advérbio "seguramente" traz ideia oposta ao seu sentido
originário, fazendo questão de reforçar que o autor - novamente
identificado, assim como o cargo por ele exercido - não estaria no local
por conta de seu ofício, senão para adquirir (?), consumir (?) drogas -
em leitura conjunta à ideia trazida com a oração anterior.
Vê-se que, de acordo com a testemunha Fábio Euclides de Mello
Guimarães, Policial Militar que abordou o requerente no dia
06.07.2013, o autor estava conduzindo o veículo com sinais de
embriaguez (evento 4, PROCJUDIC8, fls. 17/21). No entanto, a partir
de seus relatos, não há qualquer indício de que o demandante
estivesse portando/utilizando drogas ilícitas, como tenta fazer crer a
notícia veiculada pela ré, ora apelante.
Portanto, considerando que a notícia em questão, em seu âmago,
possui animus caluniandi, ao denotar a prática de crime pelo servidor
, nos exatos
público, é caso de manter a responsabilidade do requerido
termos da ilustrada sentença, por evidente excesso e abuso no direito
de imprensa [...]
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões reputadas como omissas ou
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

contraditórias, ao declinar suas razões de convencimento com base na análise do
conjunto probatório constante dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, deve
ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes." (AgInt no
AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
26/04/2021
28/04/2021
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o tribunal
apreciou as questões submetidas a
a quo
julgamento, especialmente a tese de julgamento
, no que tange à
ultra petita
, decidindo de forma clara, fundamentada e
fundamentação de ofensa institucional
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, somente de forma contrária às expectativas da parte, não sendo
possível imputar vício ao julgamento.
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

No mais, quanto à alegação de violação aos demais artigos listados,
quais sejam: 18, 144, 492, do CPC, 944 e 927 do CC e 6o, CPC/73, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela
deste Superior Tribunal de
Súmula 7
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIBERDADE DE IMPRENSA E
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 373, I
DO CPC. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
DO AUTOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIOLAÇÃO
DOS ART. 884 E 944 DO CC. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE
DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a condenação por danos
morais em razão de matéria jornalística considerada ofensiva.
2. A parte agravante alega erro na aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
sustentando que o recurso especial não demanda reexame de fatos e
provas, mas sim a correta aplicação do direito ao caso concreto.
Aponta violação do art. 1.022 do CPC, por omissão na análise de
embargos de declaração, e dos arts. 373, I, do CPC, 884 e 944 do CC,
quanto à comprovação do prejuízo e à proporcionalidade do valor
indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada
incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, ao não demandar
reexame de fatos e provas, e se houve omissão na análise de
embargos de declaração quanto à prática de ato ilícito e à extensão
dos danos morais; (ii) saber se é proporcional o valor fixado a título de
indenização por danos morais, considerando a alegação de
desproporcionalidade pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois a Corte de origem examinou e
decidiu de modo claro e objetivo as questões que delimitam a
controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido nem
ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi considerada correta, uma vez
que a revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à
responsabilidade do veículo de comunicação pelo abuso na liberdade
de imprensa, ao realizar associação fática da imagem do autor com
notícia simultaneamente na tela, ao som da repórter relatando "são
quinze mil policiais empenhados e os delitos dos procurados vão
desde furtos, lesões corporais, ameaças, roubos de carga, tráfico de
drogas e armas e até homicídios" e com a tarja da manchete
noticiando especificamente" "Operação contra aliados de Marcola tem
prisões em São Paulo e outros 3 estados", demandaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais foi
considerado razoável e proporcional, não havendo excepcionalidade
que justifique sua revisão pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é correta
quando a revisão das conclusões do Tribunal a quo demandaria
reexame do acervo fático-probatório. 2. O valor fixado a título de
indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, não
cabendo revisão na ausência de excepcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CC,
arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.543.701/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 603.713/SP, relator Ministro Luis
26/5/2025
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
9/6/2015
(AgInt no AREsp n. 2.726.525/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE
IMPRENSA. DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE
DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ao tratar sobre a liberdade de imprensa e de informação, esta Corte
Superior estabeleceu, para situações de conflito entre a liberdade de
expressão e os direitos da personalidade, entre outros, os seguintes
elementos de ponderação: "(I) o compromisso ético com a informação
verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade,
entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade
e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística
com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi
vel diffamandi)" (REsp n. 801.109 /DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de
).
12/3/2013
2. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos
direitos da personalidade (art. 52 do CC).
3. Modificar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem no
sentido de avaliar se as reportagens efetivamente extrapolaram os
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

limites da liberdade de imprensa ou se configuraram abuso de direito
demandaria análise de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 /STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.383.129/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
notadamente no que se refere aos pressupostos da responsabilidade civil no caso
, providência que, como visto, é
concreto, além da natureza do dano causado
inviável nesta sede.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nessa extensão,
especial
negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porquanto fixados no
patamar máximo previsto em lei, nos termos do art. 85, § § 2o e 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:59
Código de Controle do Documento: a8b21e1d-e621-4878-aa3a-052dfb19e147

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.844.400 / RS
Número Registro: 2025/0025865-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50272090620148210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORNAL O SUL LTDA
ADVOGADOS : JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
THAIS DALBOSCO - RS065204
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399A
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
AGRAVADO
: LUIS ANTÔNIO MINOTTO PORTELA
ADVOGADOS : FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUIZA BAILLO TARGA - DF029880
KONRADO KRINDGES - RS078889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:58
Código de Controle do Documento: fab14309-6e3b-4175-af81-bba18c6e5f7c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:58
Código de Controle do Documento: fab14309-6e3b-4175-af81-bba18c6e5f7c